Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738609-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDRO BRASIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA AGRAVADO: ROCHA E BARROS PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E HOLDING LTDA DESPACHO Anote-se a secretaria a petição de ID 41288027. Após, à parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora